Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714763-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR AUGUSTO GOMES ZEBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual que determinou que o ente implemente em favor do agravado o valor correspondente aos quintos que foi objeto do julgado proferido nos autos da ação coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, recurso interposto em face de CESAR AUGUSTO GOMES ZEBRAL. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o agravado não se enquadra no título oriundo de sentença coletiva, uma vez que incorporou em sua remuneração os cargos em comissão exercidos na esfera federal, de modo que não possui direito à implementação dos quintos na esfera distrital, fora da disciplina das Leis 1004/96 e 1141/96. Cita jurisprudência em consonância com o seu pleito e defende que a multa fixada (astreintes) de R$ 2.000,00 ao dia, limitada a R$ 40.000,00, é excessiva e deve ser excluída ou reduzida. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que o servidor recebe décimos do Distrito Federal em sua remuneração, conforme previsto na Lei n. 1.004/96, lei que disciplina a matéria e foi objeto da sentença na ação coletiva, na qual se equiparou a remuneração recebida pelo servidor ativo e ao do servidor inativo, o que atesta o documento acostado nos autos de origem sob o ID 174119443, o que foi ressaltado pelo magistrado de primeiro grau na decisão de ID 183649048. Com efeito, se o servidor recebe valores a título de décimos incorporados em razão de exercício de cargo em comissão na esfera federal no valor de R$ 765,16, cujo comprovante de pagamento cita textualmente a aplicação da Lei Distrital 1.004/96, com menção aos códigos DAS (esfera federal), possui o direito à incorporação objeto da ação coletiva. Neste particular, não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Quanto à multa, entendo excessiva, considerando valor dado à causa, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o risco de grave prejuízo, de modo que reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada exclusivamente para reduzir a multa fixada nos patamares acima mencionados. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator